Tribunal: TJPA
Processo: 0007395-41.2018.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9700 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007395-41.2018.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: ELIAS CORREA SOARES (ADVOGADO SAMUEL GOMES DA SILVA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas dos crimes de latrocínio e de posse ilegal de arma de fogo, em concurso material, pelos depoimentos das testemunhas, que foram corroborados pelas declarações dos agentes policiais que participaram da prisão do apelante, é incabível o acolhimento da tese absolutória.
2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007395-41.2018.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: ELIAS CORREA SOARES (ADVOGADO SAMUEL GOMES DA SILVA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATÓRIO

Elias Correa Soares,
por intermédio do advogado Samuel Gomes da Silva, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou às penas de 23 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 120 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Inconformada com o édito condenatório, postula a defesa, a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, destacando a negativa de autoria e a inexistência de prova cabal, colhida em juízo, acerca da autoria do apelante.

O dominus litis
, em suas contrarrazões, rebate a tese contida no apelo, pleiteando o seu não provimento.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, devendo a r. sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0007395-41.2018.8.14.0036
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: OEIRAS DO PARÁ (VARA ÚNICA)
APELANTE: ELIAS CORREA SOARES (ADVOGADO SAMUEL GOMES DA SILVA)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21/10/2018, por volta das 22h30min, no rio Oeiras, no município de Oeiras do Pará, o apelante
Elias Correa Soares
, de posse de uma espingarda caseira, e na companhia de terceiro, abordou a vítima
Oedice Bastos Tavares
, anunciando o assalto e, diante da resposta de que o ofendido não teria dinheiro, efetuou disparo de arma de fogo, levando-o a óbito.

Anoto que não há como possa prosperar a
alegação de negativa de autoria ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a condenação de ambos os delitos.

A materialidade e a autoria
quanto ao delito de latrocínio
estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência Policial (fls.03/04 apenso); Depoimento das Testemunhas (fls.05/07); Auto de Apreensão (fls.08/09 apenso); Auto de Exame cadavérico, o qual atesta
¿óbito devido o disparo de arma de fogo na região da face¿
(fls.15/apenso); bem como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do recorrente, conforme as transcrições a seguir:

A testemunha
Jofino Nonato Pires,
que conhecia a vítima, em juízo, afirmou:
¿(...) que estava no barco no momento do crime;
que escutou o tiro, após a vítima dizer que não tinha dinheiro e tinha apenas farinha; que presenciou (mas não visualizou, apenas ouviu) o momento em que mataram a vítima, logo após ela dizer que não tinha dinheiro; que quando a vítima terminava de dizer a frase foi logo alvejada; que mal deu tempo de terminar a frase e dizer que não tinha dinheiro;
que neste momento o depoente ficou desesperado; que imediatamente correu e avisou sua esposa e outras pessoas sobre o fato; que conhece o acusado Elias; que não tem intimidade com Elias; que viu Elias uma vez armado circulando pela região, mesmo não sendo uma região boa para caçar; que já ouviu falar da relação dos acusados Mica e Elias com drogas; que a vítima não tinha desavença com outras pessoas (...) que eram duas pessoas no momento do crime; que ouviu falar que foi Mica e Elias que mataram; que Mica era parceiro de Elias; que não pôde visualizar, com certeza, quem eram as duas pessoas, mas sabe que eram dois; que na comunidade afirmam que Elias e Mica foram os autores do crime.¿

A testemunha
Jardel Costeira Pires
, também conhecido do ofendido, perante a autoridade judicial, asseverou:
¿(...) que conhecia a vítima, que vendia e comprava farinha, e ficava hospedado na casa do seu pai; que o depoente trabalhava e viajava as vezes com a vítima;
que na hora do tiro, estava no banheiro da casa; que escutou o tiro e viu duas pessoas correndo que passaram ao lado do banheiro em que estava, mas não deu pra ver exatamente quem era; que o acusado Elias passou à tarde, de barco (rabeta), naquele dia em frente ao local do crime; que ouviu a abordagem; que duas pessoas exigiram dinheiro, e a vítima disse que não tinha, logo sendo alvejada;
que a vítima não tinha desentendimento com ninguém da comunidade; que a vítima já tinha sido roubada outras vezes; que a vítima andava com dinheiro; que não sabe quem matou; que sabe que na Vila Manancial as pessoas viram o Elias antes do crime em local próximo; que ouviu falar que Mica andava por lá; que na comunidade muitas pessoas falam que o acusado Elias foi o autor do crime e por isso a comunidade quer se vingar e matar Elias; que a vítima era muito querida na comunidade, pois comprava farinha lá.¿

Por sua vez, a testemunha
Luís dos Santos
, investigador de Polícia, que participou das buscas do acusado do delito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou:

¿(...) que chegou ao local do crime no dia seguinte, de barco, e passou pelas vilas ribeirinhas para colher informações;
que chegou até o acusado por denúncias da comunidade que referiram os nomes de Mica e Elias como autores do crime;
que Mica era conhecido e temido na região; que a comunidade informou que os dois estavam andando juntos;
que ao chegar na vila Manancial, as pessoas diziam que Elias e Mika tinham sido os autores do crime;
que conversaram com muitas pessoas na comunidade; que a comunidade é pequena, todos se conhecem, não há pessoas de fora; que na comunidade, sabiam que a vítima tinha dinheiro, pois comprava farinha; que o acusado Elias era conhecido da vítima; que conversando com as pessoas da comunidade, descobriram que Mica e Elias andavam juntos e estavam com fama de pessoas envolvidas com a criminalidade naquele local;
que as pegadas na mata no local do crime apontavam que uma das pessoas estava descalça; que descobriu conversando com as pessoas e com o próprio Elias que ele sempre andava descalço, ao contrário das demais pessoas da comunidade; que Mica, após o crime, foragiu e Elias tinha retornado para sua casa, por isso foram até lá; que ao chegar na casa de Elias, ele correu para o mato, evadiu-se; que após a fuga,
o investigador conversou com sua esposa; que ela foi chamar Elias, que estava escondido na mata; que Elias já tinha, portanto, a expectativa de ser capturado; que Elias retornou e, no início, negou o crime
; que fugiu porque estava com medo de ser preso; que foi encontrada arma na casa de Elias com cartucho deflagrado;
que Elias foi detido e conduzido e ao traze-lo para prisão, passaram pela comunidade e Elias esboçou tristeza e arrependimento e ao ver o corpo da vítima, ficou abalado; que a comunidade falava que viu Elias e Mika juntos naquele dia à tarde, aas o acusado Elias dizia para a testemunha que não tinha visto Mica naquele dia; que as pessoas da comunidade apontavam informalmente Elias e Mica como autores, mas ninguém queria falar formalmente; que ao trazer Elias para a cidade, as pessoas queriam se vingar, queriam matar Elias; que o procedimento teve de ser realizado na cidade de Curralinho; que noticiou que Mica (parceiro do acusado Elias) tinha fama de matador, de envolvimento com a criminalidade; que confirma que as fotos dos autos correspondem ao armamento apreendido na casa do acusado Elias; que as pessoas na comunidade não queriam passar a informação, não queriam dizer o nome de Elias, estavam receosos; que as pessoas na comunidade usam calçados; que não viu pessoas descalças por lá; que quando Elias retornou do mato, no momento da captura, já sabia que seria preso; que familiares e amigos da comunidade diziam categoricamente que Mica e Elias tinham matado a vítima, mas não quiseram prestar depoimento formal; que não tinha outro nome de suspeito na ocasião da diligência, desde o início da diligência Mica e Elias eram apontados como autores; que a comunidade sabe que Elias e Mica foram os autores, mas não querem testemunhar, pois tem medo, principalmente de Mica. (...)¿.

Reforçando a versão acusatória, o policial Militar
Robson Charles Nascimento Wanzeler
, em juízo, confirmando as declarações prestadas pelas testemunhas acima, acrescentou:
¿que participou da diligência, com a presença de um informante que apontou a autoria e o local em que o acusado estaria;
que foram atrás do acusado; que confirma os mesmos fatos que o investigador Luis dos Santos por ocasião da prisão do acusado (que ele foragiu, depois retornou, que havia arma e cartuchos); que trouxe o acusado até a cidade, mas a população queria matar o acusado;
que o próprio acusado disse para os policiais, num determinado momento, que não estava presente no local do crime, mas depois admitiu; que algumas testemunhas da comunidade disseram aos policiais que viram Elias e Mica passarem logo após o fato criminoso por volta de 1:00 da madrugada, na localidade em que ocorreu o crime; que todos na vila apontavam Mica e o acusado como autores; que a comunidade estava com muito medo; que as pessoas da comunidade não queriam testemunhar formalmente; que um senhor da comunidade, que era parente de Mica, disse que Mica estava junto com o acusado Elias naquele dia, naquele horário, logo após o crime, perto da 1:00 da madrugada.(...)¿.

Por sua vez, o policial Militar
José Paulo Vilhena Pereira
, declarou, em juízo:
¿(...) que participou da diligência; que ao iniciar a diligência já tinha uma suspeita sobre Elias;
que ao avistar a lancha, Elias correu, mas ficou próximo da casa; que confirma as versões apresentadas pelo investigador Luis dos Santos e pelo policial Wanzeler; que colheram informações na vila; naquela localidade todos apontam Elias e Mica como autores, mas as pessoas têm medo de testemunhar
(...)¿.

Como visto, após examinar em profundidade as provas dos autos, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência de elementos para sustentar a condenação do apelante.

Primeiramente, anoto que as declarações das testemunhas Jofino e Jardel são muito esclarecedoras quanto aos fatos, uma vez que Jofino afirmou que escutou o barulho do tiro após ouvir a vítima responder ao assaltante que não tinha dinheiro, apenas farinha, bem como Jardel destaca que, após ouvir o barulho do tiro, viu duas pessoa passarem correndo e, ambos, ainda apontam o acusado Elias como autor do delito.

Corroborando o depoimento das testemunhas, constam as declarações dos policiais que atuaram na prisão do agente, explicando como ocorreram as investigações, inclusive, ressaltando que, após os moradores da comunidade apontarem como autor dos fatos o apelante Elias, procederam às buscas na residência deste, lá encontrando uma espingarda de fabricação caseira municiada e com uma carga deflagrada.

Desse modo, a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante
.

Em relação ao
crime de posse ilegal de arma
, a materialidade e autoria se mostram evidenciadas pelo Auto de Apreensão do Objeto (fls.08/09-apenso); pelo Laudo Pericial de Mecanismo (fls.34/35); bem como pelas provas orais colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O investigador de Polícia Luís dos Santos Costa, perante a autoridade judicial, confirmou que foi encontrada um arma de fogo tipo espingarda na residência do acusado:
¿(...)
que
foi encontrada arma na casa de Elias com cartucho deflagrado
; que Elias foi detido e conduzido e ao trazê-lo para prisão, passaram pela comunidade e Elias esboçou tristeza e arrependimento e ao ver o corpo da vítima, ficou abalado; (...)
que confirma que as fotos dos autos correspondem ao armamento apreendido na casa do acusado Elias
(...)¿.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Destarte, ao contrário do alegado pela defesa, está evidente nos autos que o apelante incorreu na prática do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, na modalidade ¿possuir¿.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença em todos seus termos.
É como voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator